Tribunal: STF
Processo: ARE 1470847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO VEICULAR. VENDA DE SEGUROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO LEGAL. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO. SUSEP. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E REGULAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. TRATA-SE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA SUSEP COM O OBJETIVO DE FAZER CESSAR OS EFEITOS DELETÉRIOS A DIREITOS DIFUSOS ATINENTES AOS CONSUMIDORES DO MERCADO SECURITÁRIO, COM FUNDAMENTO NOS INCISOS II E V DO ART. 1º DA LEI Nº 7.347/85, EM RAZÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE SEGURO PELA APELANTE, SEM A DEVIDA PERMISSÃO LEGAL, A PRETEXTO DE IMPLEMENTAR FORMA DE MUTUALISMO POR MEIO DA ATIVIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR. 



    2. INICIALMENTE, VALE DESTACAR QUE A SUSEP É UMA AUTARQUIA FEDERAL VINCULADA AO MINISTÉRIO DA FAZENDA QUE TEM, ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, A DE FISCALIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS REFERENTES A SEGUROS, SENDO AINDA RESPONSÁVEL POR NORMATIZAR TAL ATIVIDADE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO DECRETO-LEI Nº 73/66 



    3. O CERNE DA LIDE CONSISTE NA ANÁLISE DA CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ASSOCIAÇÃO APELANTE COMO SECURITÁRIAS, SEM A OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM LEI. 



    4. NO TOCANTE AO MERCADO SECURITÁRIO BRASILEIRO, DE ACORDO COM DADOS APURADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, O BRASIL TEM UMA DAS FROTAS DE CAMINHÕES MAIS VELHAS DO MUNDO, E, EM RELAÇÃO A TAL FROTA, POUCAS OU NENHUMA SEGURADORA OFERECIA SEGUROS. 



    5. DIANTE DE TAL CENÁRIO, A JURISPRUDÊNCIA PASSOU A ADMITIR A FORMAÇÃO DE GRUPOS RESTRITOS DE AJUDA MÚTUA, FECHADOS, CARACTERIZADOS PELA AUTOGESTÃO, PARA ATENDER A ESTE NICHO NÃO ATENDIDO PELAS SEGURADORAS AUTORIZADAS, O QUE, INCLUSIVE, FOI A BASE PARA O ENUNCIADO Nº 185, DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL. 



    6. NA HIPÓTESE, EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, O CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS É CLARO NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE A APELANTE NÃO SE ENQUADRA NESTA EXCEÇÃO, E COMERCIALIZAVA, NA REALIDADE, SEGUROS, AINDA QUE APELIDADOS DE “PROTEÇÃO VEICULAR”. 



    7. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS, PRINCIPALMENTE AS PROPAGANDAS E PROSPECTOS (EVENTO 7 – 1º GRAU), A APELANTE BUSCAVA ATENDER QUALQUER TIPO DE ASSOCIADO, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, NÃO NECESSARIAMENTE VOLTADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS. 



    8. A APELANTE NÃO SE ENQUADRA COMO “GRUPO RESTRITO DE AJUDA MÚTUA”, POIS ESTAVA ABERTA A FILIAÇÃO DE QUALQUER INTERESSADO, OPERANDO CONTRATOS QUE APRESENTAVAM ELEMENTOS COMO MUTUALISMO, RISCO, SEGURADO, PRÊMIO, INDENIZAÇÃO E SINISTRO, OU SEJA, ELEMENTOS DE CONTRATO DE NATUREZA SECURITÁRIA, COMO DESTACADO PELO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 1.025/1.026. 



    9. AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ASSOCIAÇÃO APELANTE, DESTE MODO, SE CARACTERIZAM COMO TÍPICOS CONTRATOS DE SEGURO, AINDA QUE UTILIZANDO DENOMINAÇÃO DISTINTA, SEM RESPALDO LEGAL, SENDO EVIDENTE A SUA ILICITUDE, COMO RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO, DE MODO QUE A CESSAÇÃO DE TAL ATIVIDADE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NESSE SENTIDO: AGRAVO DE INSTRUMENTO I0001410- 71.2018.4.02.0000 - TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA – ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES - 13/04/2018; APELAÇÃO 0044228-71.2012.4.02.5101 - TRF2 - 7ª TURMA ESPECIALIZADA – RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ ANTONIO NEIVA - 03/11/2015. 



    10. APELAÇÃO IMPROVIDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – R$ 100.000,00 -FL. 35), MAJORADOS PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A MESMA BASE DE CÁLCULO, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC/2015.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos II, XVII e XVIII, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não conhecimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário com Agravo. Direito Processual Civil. Ação Civil Pública. Contrato de Seguro. Ausência de Impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Eventual ofensa constitucional reflexa não viabiliza o manejo do Recurso Extraordinário (Súmula 636 do STF). Exame da decisão recorrida dependente de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. Óbice da Súmula 279 desse Supremo. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”



     Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1414 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente